Tribunal: TJSP
Processo: 1001994-55.2023.8.26.0288
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que reconheceu o direito da autora, agente comunitária de saúde, ao adicional de insalubridade em grau médio (20%), com pagamentos retroativos, observada a prescrição quinquenal.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que reconheceu o direito da autora, agente comunitária de saúde, ao adicional de insalubridade em grau médio (20%), com pagamentos retroativos, observada a prescrição quinquenal.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se as atividades desempenhadas pela autora justificam o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio; (ii) determinar o termo inicial do pagamento do adicional.
III. Razões de Decidir 3. A perícia técnica realizada concluiu que a autora estava sujeita a condições insalubres, justificando o adicional de insalubridade em grau médio (20%). 4. A prova testemunhal não pôde demonstrar o contato com número excessivo de pacientes infectocontagiosos, o que impede o reconhecimento do adicional em grau máximo. 5. O termo inicial do pagamento do adicional deve ser a data do início das atividades laborais tidas por insalubres, observada a prescrição quinquenal.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A autora faz jus ao adicional de insalubridade em grau médio, conforme constatado em laudo pericial. 2. O termo inicial para os pagamentos deve ser o início da atividade insalubre, observada a prescrição quinquenal.
Legislação Citada: CF/1988, art. 7o, XXIII; art. 39, §3o; LCM no 2.813/92, art. 50; LF no 11.350/2006, art. 9o-A, §3o CPC, arts. 373, II; 85, §11; 927; 928
Jurisprudência Citada: STJ: PUIL no 413/RS, 1a Seção, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 11.04.2018.